Tribunal: TJDFT
Processo: 0706702-86.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATOS BANCÁRIOS. DESCONTO DAS PRESTAÇÕES EM CONTA. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO BACEN 4.790. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 3.695. INAPLICABILIDADE.
1. O regramento da Resolução 4.790, que estabelece a possibilidade de o mutuário cancelar a autorização de desconto das prestações em conta, não pode incidir sobre contratos de mútuo firmados anteriormente, uma vez que as partes contratantes não tiveram oportunidade de disciplinar os efeitos resultantes do cancelamento da autorização.
2. De acordo com o artigo 14 da Resolução 4.790, foi facultada a inclusão de cláusula contratual disciplinando as alterações nos juros remuneratórios para a hipótese de cancelamento da autorização de desconto em conta pelo mutuário. Assim, é necessário que as instituições financeiras adaptem seus sistemas e os termos dos contratos futuros ao regramento ali previsto, a fim de estabelecerem cláusulas disciplinando as modificações cabíveis nos juros remuneratórios para a hipótese de cancelamento da autorização pelo mutuário.
3. A Resolução 4.790 não tem aplicação retroativa, de maneira que suas disposições não se aplicam aos contratos firmados anteriormente a sua vigência. Isso significa que o mutuário desses contratos anteriores não pode revogar a autorização para desconto em conta, se assim não foi expressamente pactuado.
4. A Resolução 3.695, em seu artigo 3o, tratava da possibilidade de autorização de débito automático em contas de depósito a pedido do cliente (a exemplo da autorização de débito automático das faturas de água, energia elétrica, telefone e cartão de crédito), bem como da possibilidade de cancelamento dessa autorização a qualquer tempo. O artigo 4o da mesma resolução vedava o cancelamento da autorização, se o débito automático se tratasse de obrigação referente a operações de crédito contratadas com a própria instituição financeira.
5. Contrato de crédito consignado obedece a regramento próprio e tem as prestações descontadas diretamente em folha de pagamento, não se aplicando a Resolução 4.790.
6. Se o contrato de cartão de crédito for pactuado com opção expressa de não possuir débito automático, inexiste razão para que o devedor promova o cancelamento de autorização que não foi concedida.
7. Apelo conhecido e provido.